Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO CONTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO. CARTÃO PASSE LIVRE ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. USO ABUSIVO. SUSPENSÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES DO USUÁRIO NO Sistema de Bilhetagem Automática (SBA). INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE BIOMÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO. CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO.
1. O transporte coletivo, na qualidade de direito social e de caráter essencial, deve ser acessível e adequado às pessoas portadoras de deficiência (arts. 6o; 30, V; e 227, §2o, da CF).
2. Com a finalidade de concretização do direito ao transporte por pessoas com deficiência, o Distrito Federal, no art. 339 da sua Lei Orgânica, dispõe que “é assegurada a gratuidade nos transportes públicos coletivos a pessoas portadoras de deficiência, desde que apresentem carteira fornecida por órgãos credenciados, na forma da lei”, o que é corroborado pela Lei no 566/1993; pela Lei no 4.317/2009; pela Lei no 4.582/2011; e pela Lei no 6.637/2020.
3. O Decreto no 38.010/2017 aprovou o regulamento do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA e a implementação e operação do Sistema Inteligente de Transportes - SIT, do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF e, considerando a necessidade de aperfeiçoamento das rotinas de fiscalização, monitoramento e controle do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA e a necessidade de se exercer o efetivo controle do uso dos benefícios tarifários e gratuidades, de forma a coibir o uso indevido ou fraudulento do Cartão do Passe Livre Estudantil - PLE e das Pessoas com Deficiência - PCD, e assim promover a prática de uma justa política de benefícios no âmbito do transporte coletivo do Distrito Federal, foi publicada a Portaria no 11/2018, pelo Secretário de estado de Mobilidade do Distrito Federal, obrigando todos os delegatários do STPC/DF a utilizarem a Biometria Facial como forma de combate às fraudes no uso de gratuidades tarifárias e no vale transporte do STPC/DF.
3.1. No mesmo sentido, foi publicada a Portaria no 15/2018, pelo Diretor-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS, regulamentando a utilização do Controle Biométrico Facial em todo SBA.
3.1.1. Conforme art. 1o, §§1o e 2o, da Portaria no 15/2018, caberá aos operadores do STPC/DF o custeio, estruturação, implantação e operacionalização de todos os sistemas e processos necessários ao desenvolvimento do procedimento de Verificação de Compatibilidade Biométrica Facial, sendo que as operadoras de transporte coletivo que não tenham instalado o Sistema de Biometria Facial em seus veículos, ou que não enviem ao DFTRANS as informações de inconformidades apuradas, terão os pagamentos de gratuidades glosados até a efetiva regularização.
4. Na espécie, as provas acostadas aos autos são insuficientes para a manutenção da suspensão do cartão passe livre do autor e da cobrança da quantia indicada pelo réu, pois não demonstra a utilização indevida nem a venda do benefício.
4.1. Instado a juntar no feito a Verificação de Compatibilidade Biométrica, o réu manteve-se silente, não se desincumbindo, pois, do ônus da prova que lhe cabia (art. 373 do CPC).
4.2. Manter a suspensão do benefício com fundamento, tão somente, em movimentações do usuário no SBA acaba por tolher o direito social de transporte de uma pessoa com deficiência, que necessita se deslocar, inclusive para realizar seu tratamento médico-hospitalar, à qual o Estado tem o dever de assistir, eliminando todos os obstáculos e todas as barreiras ao acesso ao direito ao transporte, em discussão.
4.3. Também não merece amparo o prosseguimento da cobrança dos valores indicados pelo réu, pois, os pagamentos de gratuidades no transporte coletivo deveriam ter sido glosados na hipótese de a operadora não ter instalado o Sistema de Biometria Facial em seus veículos ou não ter enviado ao DFTRANS as informações de inconformidades apuradas, a até a efetiva regularização (art. 1o, §§1o e 2o, da Portaria no 15/2018).
5. Apelação provida.